Tribunal: TJMT
Processo: 1036573-50.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036573-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BRUNO CUNHA CANTANHEDE - CPF: 086.463.149-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DIES A QUO
DO VENCIMENTO – ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036573-50.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: BRUNO CUNHA CANTANHEDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
BRUNO CUNHA CANTANHEDE
, que diante do reconhecimento da prescrição, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II c/c art. 927, V, ambos do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante da ausência de intimação prévia do autor para manifestar sobre a prescrição, conforme art. 487, parágrafo único do CPC, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e vedação da decisão surpresa nos termos dos arts. 9º e 10, ambos do CPC.

Quanto ao mérito, aduz que “
o magistrado confunde prescrição de título (direta) com a prescrição intercorrente. O primeiro atinge o próprio direito material e pode ocorrer, por exemplo, quando há demora da citação por culpa do credor. Já o segundo o processo permanece parado por prazo superior ao do direito material
” (sic).

Afirma que “
o Juiz de Direito não observou que a Cédula de Crédito Bancário possui como ÚLTIMO VENCIMENTO EM 10/08/2021, razão pela qual o PRAZO TRIENAL (PARA AÇÃO EXECUTIVA) INICIA-SE A CONTAR DE TAL DATA, INDEPENDENTEMENTE DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO, que não altera a contagem do prazo prescricional
” (sic).

Argumenta que “
não ocorreu a prescrição seja ela direta (do título) ou intercorrente, porquanto a demora da citação não é imputável ao apelante, bem como o processo não permaneceu parado em prazo superior ao prescricional
” (sic).

Diz que “
considerando o vencimento da última parcela em 10/08/2021, a prescrição trienal somente ocorreria em 10/08/2024, portanto, é gritante a não ocorrência da prescrição
” (sic).

Assevera que “
é possível constatar do andamento processual que não houve negligência para proceder com a citação da parte adversa, visto que o apelante empreendeu inúmeras diligências para tentativa de localizar a parte devedora e bens penhoráveis. Portanto, o reconhecimento da prescrição no caso em apreço, encontra óbice na Súmula no 106 do STJ”
(sic).

Acrescenta que “
não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença, não há o que se falar em honorários recursais, independentemente do resultado do recurso
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do apelo a fim de: “
1) ANULAR a sentença ante a ausência de intimação prévia para manifestar sobre a prescrição, violando-se frontalmente o disposto nos Arts. 9º, 10 e, em especial, 487, parágrafo único todos do CPC; 2) AFASTAR a prescrição considerando que o vencimento da última parcela somente ocorrerá em 10/08/2024, de modo que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme item III.2; 3) AFASTAR a ocorrência da prescrição intercorrente e/ou de título conforme argumentos expostos no item III.3, em especial, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002, Súmula no 106 do STJ, morosidade do Poder Judiciário, ausência de paralisação do feito por lapso superior ao prescricional, devendo o feito prosseguir regularmente. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais, conforme argumentos do item III.4.
” (sic) (id. 175195159).

Não houve a apresentação de contrarrazões diante da ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id 175435659.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
BRUNO CUNHA CANTANHEDE
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal nº. 351.306.166, onde o exequente emprestou ao executado a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser restituído em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$7.466,07 (sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sete centavos), vencendo a primeira em 10/09/2018 e a última em 10/08/2021.

Porém, não foi realizado o pagamento do débito da parcela vencida em 11/02/2019.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda em
21/08/2019
, sendo o despacho inicial proferido em
22/08/2019
(id. 175191070).

Após várias diligências no curso no processo para realizar a citação do executado, em
03/11/2022
, o exequente requereu a citação por edital (id. 175195156).

Em seguida, sem analisar o pedido da instituição ora apelante, na data de
13/01/2023
sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II c/c art. 927, V, ambos do CPC, no qual insurge-se o apelante.

O apelante, inconformado, defende a inocorrência da prescrição, porquanto, o vencimento da última parcela ocorreu em 10/08/2021, de modo que a prescrição trienal somente ocorreria em 10/08/2024, bem como que não houve desídia, uma vez que a demora na citação do executado ocorreu em razão de falhas do mecanismo da Justiça, além de afirmar que extinção do processo com base na prescrição deve ser precedida de intimação para que seja oportunizada o contraditório, evitando-se a decisão surpresa, o que não ocorreu no caso em tela.

Pois bem.
In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Ademais, a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é
a data do vencimento da última parcela
, como se vê:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA (ART. 410 E 411 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002).
DÍVIDA VENCIDA ANTECIPADAMENTE
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. 1. O vencimento antecipado da dívida, decorrente de aplicação de cláusula penal no caso de mora do devedor - prevista nos arts. 410 e 411 do Código Civil de 2002 -, não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1309586 SP 2018/0143583-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.
”
(N.U 0050225-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– DEMORA NA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, o qual é contado da data do vencimento da última parcela.

É pacífico na jurisprudência do STJ que o reconhecimento da prescrição intercorrente não deve ocorrer em detrimento daquele que não permaneceu inerte e movimentou a máquina judiciária para pleitear a tutela de seu direito.

A demora decorrente da não efetivação da citação, que não decorre de culpa do credor, não autoriza o reconhecimento da prescrição.”
(N.U 1014928-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

In casu
, verifica-se que a presente execução é lastreada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal nº. 351.306.166, de quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser restituído em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$7.466,07 (sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sete centavos),
vencendo a primeira em 10/09/2018 e a última em 10/08/2021
, todavia não fora realizado o pagamento débito da parcela vencida em 11/02/2019.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda em
21/08/2019
, sendo o despacho inicial proferido em
22/08/2019
(id. 175191070), sem êxito na citação dos executados.

A despeito da ausência de citação do executado até a presente data, entendo que o vencimento antecipado da obrigação não é capaz de modificar o termo inicial do prazo de prescrição, o qual, repise-se, é a data de vencimento da última parcela (
10/08/2021
), de modo que não decorrido o prazo prescricional trienal, merecendo reforma a sentença.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu devido e regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023